Tribunal: TJES
Processo: 0009082-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009082-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, VI,
DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR NULIDADE
DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os guardas municipais, quando em patrulhamento em local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, avistaram o adolescente tentando se esconder atrás de um veículo, o que chamou a atenção da guarnição, que imediatamente o abordou, a todo tempo demonstrando extremo nervosismo, principalmente quando uma parte da guarnição começou a realizar buscas próximo onde estava, o que chamou maior atenção”. Diante disso, ao adentrarem em um imóvel abandonado, próximo ao local no qual o adolescente estava, e após as fundadas suspeitas acima indicadas, foi encontrada parte da droga apreendida.

2
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal e ingresso no domicílio não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada.

3
.
“(...) 2. No caso, não houve violação de domicílio, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que a residência onde as drogas foram encontradas aparentava estar abandonada.” (STJ; AgRg-HC 779.469; Proc. 2022/0337483-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

4
.
Eventual irregularidade pela inobservância da cadeia de custódia ou do procedimento previsto nos artigos 158-C ou 158-B, inciso VII, do Código de Processo Penal, não é capaz de macular a materialidade delitiva, mormente porque o documentado nos autos demonstra que a substância entorpecente examinada é aquela apreendida pelas buscas policiais. Precedentes.

5
.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES
em face da r. sentença de fls. 155/157-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal, bem como violação ao domicílio do recorrente. Sustentou também, a inobservância da cadeia de custódia da prova.

Compulsando os autos, verifico que “os guardas municipais, quando em patrulhamento em local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, avistaram o adolescente Bruno Lucas Miguel Pereira tentando se esconder atrás de um veículo, o que chamou a atenção da guarnição, que imediatamente o abordou, oportunidade que disse ser morador da Serra/ES, mas estava ali esperando por um amigo. A todo tempo demonstrou extremo nervosismo, principalmente quando uma parte da guarnição começou a realizar buscas próximo onde estava, o que chamou maior atenção”.

Diante disso, ao adentrarem em um imóvel abandonado, próximo ao local no qual o adolescente estava, e após as fundadas suspeitas acima indicadas, foi encontrada parte da droga apreendida.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...)
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Quanto à alegação de que o domicílio do apelante teria sido violado, saliento desde logo que não desconheço o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso de policiais em residências estando desprovidos de mandado judicial, só será válido caso haja certeza acerca da prática delituosa, sendo imprescindível a realização de diligências prévias que demonstrem o crime, possibilitando a busca domiciliar.

Porém, conforme mencionado acima, “os guardas municipais adentraram a uma residência abandonada, próximo onde o adolescente estava”, o que permite ingresso dos agentes para posterior apreensão dos entorpecentes. Nesse sentido:

(...) 2. No caso, não houve violação de domicílio, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que a residência onde as drogas foram encontradas aparentava estar abandonada. 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que se tratava de residência abandonada, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.469; Proc. 2022/0337483-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

1. Violação de domicílio. Considerando o fato de que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, havendo fundadas razões para a entrada em domicílio consistentes no estado de flagrante delito ainda em via pública, em conjunto do conhecimento prévio de que a residência, abandonada, era utilizada para o comércio espúrio, não há de se falar em violação ao preceito fundamental. (...). (TJRS; ACr 5000697-86.2021.8.21.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rosaura Marques Borba; Julg. 20/11/2023; DJERS 24/11/2023).

Quanto à alegação adicional, qual seja, a de quebra da cadeia de custódia em relação às provas do crime de tráfico de drogas, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, nada obstante a denominada cadeia de custódia sirva para garantir a integridade da prova, sendo relevante na medida em que garante a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios com a finalidade de preservar a confiabilidade e transparência até que o processo seja concluído, certo é que no caso em apreço não há nenhum um mínimo indicativo de suposta violação ao conteúdo das provas produzidas, inclusive a partir do Formulário de Cadeia de Custódia acostado às fls. 25/26.

Ademais, eventual irregularidade pela inobservância da cadeia de custódia ou do procedimento previsto nos artigos 158-C ou 158-B, inciso VII, do Código de Processo Penal, não é capaz de macular a materialidade delitiva, mormente porque o documentado nos autos demonstra que a substância entorpecente examinada é aquela apreendida pelas buscas policiais.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE. Não acolhimento. Fundamentação apresentada pelo juízo adequada e suficiente. Requisitos do art. 240 do CPP preenchidos. Alegada quebra na cadeia de custódia. Não acolhimento. Observância do art. 158-b do CPP. Impetrante que não demonstrou, de plano, a existência de irregularidades. Ausência de elementos que indiquem mácula, adulteração ou substituição das provas. Alegada ofensa ao artigo 158-c do CPP por não ter o material sido coletado por perito oficial. Inocorrência. Norma que não veda a realização de coleta por outros agentes policiais (...). (TJPR; HC 0039177-47.2023.8.16.0000; Bandeirantes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 05/08/2023; DJPR 14/08/2023).

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 25/11/2022, por volta das 16:00 h, o denunciado, agindo contrário as determinações legais, mantinha guardadas drogas e material para seu embalo, tudo destinado ao comércio ilegal, em uma residência localizada na Rua 43, no Bairro Santa Mônica Popular, município de Vila Velha, segundo consta dos autos o Denunciado envolveu o adolescente Bruno, de 15 anos de idade na prática do crime, conforme o BU4950737.

Consta da cópia do APFD, que no dia e local acima mencionados, Guardas Municipais do município de Vila Velha, em patrulhamento pelo Bairro, conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, avistaram o adolescente Bruno Lucas Miguel Pereira, de 15 anos de idade, tentando se esconder atrás de um veículo, o que chamou a atenção da guarnição, que imediatamente o abordou, oportunidade que disse ser morador da Serra-ES, mas estava ali esperando por um amigo, a todo tempo demonstrou extremo, nervosismo, principalmente quando uma parte da guarnição começou a realizar buscas próximo onde estava, o que chamou maior atenção.

Segundo consta dos autos, os guardas municipais adentraram a uma residência abandonada, próximo onde o adolescente estava, ato contínuo ele começou a dizer que não tinha nada a ver com aquilo, o que levantou maiores suspeitas sob toda a situação, quando em dado momento, enquanto os guardas faziam buscas no local, avistaram o Denunciado, que estava no interior do imóvel abandonado, pulando da janela do segundo andar para o quintal ao lado, e ato contínuo entrou no imóvel vizinho.

Em face da necessidade de maiores diligências e devidamente autorizados pelos proprietários do imóvel, os guardas adentraram no local e encontraram o Denunciado escondido no imóvel, com um tablete de maconha em suas mãos, que foi apreendido. No momento em que os guardas realizavam buscas na casa abandonada, o adolescente Bruno disse espontaneamente que trabalhava de ‘olheiro’ para que o Denunciado fizesse, o porcionamento e embalo das drogas que seriam vendidas, e por tal serviço receberia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Segundo consta dos autos, na residência usada pelo Denunciado como depósito e guarda das drogas foram encontradas 55 buchas de maconha, 1 pino com cocaína, 11 unidades de haxixe, e uma faca com vestígios de droga e um rolo de papel filme e 1 sacola com embalagens plásticas, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, o Denunciado disse aos Guardas Municipais, com exceção do HAXIXE o restando lhe pertencia haja visto ser ‘gerente da maconha’.

As circunstâncias acima narradas, nos dão conta que o Denunciado usava o local como depósito para guardar e embalar drogas que seriam posteriormente vendidas. Todo o material foi apreendido, conforme o Auto de Apreensão de fls., a droga foi submetida a perícia provisória, fls. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 49507037 às fls. 20/23, do Auto de Apreensão à fl. 27, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 28, e do Laudo de Exame Químico nº 10.551/2022 às fls. 91/92.

Quanto à autoria, vejamos o que informaram em audiência os guardas municipais que participaram da apreensão:

Guarda municipal ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR, (mídia às fls. 137):

“(...) que o declarante foi o primeiro a entrar no local; que o imóvel era uma espécie de casa abandonada; que o acusado estava no primeiro cômodo, tendo pulado a janela; que a partir desse momento identificaram entorpecentes naquele local; que o declarante ficou fazendo a vigilância daquele local, não tendo participado da captura do acusado; que o local é aberto e funciona como ponto de venda de drogas; que a casa é cheia de entulhos; que quando a viatura passou em frente ao imóvel o adolescente estava na porta em situação de vigília e ao perceber a presença da guarnição o adolescente começou a ficar nervoso, e que por isso realizaram a abordagem; que quando entraram no imóvel escutaram o barulho do acusado pulando a janela (...)”.

Guarda municipal THIAGO VENDRAMINI BABRETO, (mídia às fls. 137)

“(...) que a guarnição estava realizando patrulhamento de rotina no bairro; que em certo momento a viatura visualizou um indivíduo tentando se esconder atrás de um caminhão estacionado em frente a uma casa abandonada; que diante da conduta suspeita a guarnição realizou a abordagem ao adolescente; que com o adolescente não havia nada ilícito, porém, como a casa abandonada era conhecida como ponto de tráfico de drogas a guarnição adentrou ao local; que já na entrada a guarnição visualizou o acusado pulando a janela para a casa do vizinho; que nesse momento o
adolescente começou a falar que não tinha conhecimento de nada, aparentando ainda mais nervosismo; que a guarnição solicitou autorização para o vizinho da casa ao lado e, no local, encontraram o denunciado com os entorpecentes (...)”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos agentes merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos guardas municipais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a apreensão de objetos comumente utilizados para embalar entorpecentes – papel filme e sacola com embalagens plásticas - no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que as substâncias tóxicas pertenciam ao denunciado e eram destinados ao comércio.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)